Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora do montante encontrado na conta bancária mantida pelo ora agravante.

2. No caso em análise verifica-se que foi encontrada a quantia de R$ 3.734,60 (três mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) na conta aludida. 2.1. O recorrente alega que o montante em destaque é remanescente de seus proventos de aposentadoria, que são recebidos na conta bancária indicada.

3. O agravante coligiu aos autos do processo de origem a cópia do contracheque, bem como de extrato bancário com informações a respeito do bloqueio efetivado. 3.1. Ocorre que o referido contracheque não é contemporâneo à data do bloqueio determinado pelo Juízo singular. 3.2. O extrato bancário com informações a respeito do bloqueio efetivado não identificou o número da agência e nem da conta bancária em que foi procedida a indisponibilidade do montante em questão.

4. Diante do exposto, percebe-se que o recorrente não se desincumbiu, minimamente, das provas para demonstrar que a penhora recaiu sobre quantia acobertada pela impenhorabilidade.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.